Tribunal: TJES
Processo: 5000327-59.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000327-59.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA SALES DA MOTA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM APOSENTADORIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO DEMANDADA QUE COMPROVOU A CONTRATAÇÃO E DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O recorrente insurge contra sentença que o condenou a ressarcir em dobro as parcelas de empréstimos descontadas a partir de outubro de 2018 na aposentadoria da demandante, bem como a indenizá-la, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 2. Ao analisar detidamente os argumentos e provas colacionadas pelas partes, verifico que a sentença merece ser reformada. Com efeito, o recorrente comprovou por meio do TED de ID 536570, a disponibilização do valor do empréstimo para a recorrida. Somado a isso, em audiência (ID 536575), a parte requerida fez a juntada de imagens em que a autora aparece na loja de correspondente bancário da requerida (ID 536577), assinando documentos, além do que, a autora afirmou ter possuído conta em agência do Sicoob, mesmo banco utilizado pelo recorrente para transferência do valor do empréstimo. 3. Destarte, tenho que houve regular contratação do empréstimo, sendo devidos, assim, os descontos efetuados. 4. Do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais. 5. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.